Tribunal: TJBA
Processo: 8034181-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034181-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:

APELADO: ABELJAIR DA SILVA SOARES

Advogado(s)
:
MARCELA DAYANA OLIMPIA SODRE, TAMIRES BISPO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. NÃO CONSTATAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO REGULAR. INFORMAÇÃO EXPRESSA PARA A PARTE CONSUMIDORA SOBRE A MODALIDADE DO CONTRATO E DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Não se mostra verossímil a alegação da parte consumidora, ao sustentar que acreditava contratar empréstimo consignado, quando, na realidade, estava firmando um contrato de cartão de crédito.

2
. Verifica-se dos autos que a instituição financeira trouxe aos autos o contrato devidamente consentido pela parte consumidora (id. 27697360), em que consta expressamente a cláusula (8.1) dispondo que
“(...)o(a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”
.

3
. A parte consumidora não pode alegar desconhecimento do tipo de contratação que realizava, e, por sua vez, é de rigor se observar a força vinculante do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas.

4
. Não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição de valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 8034181-38.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelante
BANCO BMG S.A
e como parte Apelada
ABELJAIR DA SILVA SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora